Tribunal: TJSP
Processo: 1000800-68.2025.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Apelação. Cartão de crédito. Ação declaratória de inexistência de débito c.c indenização por danos morais. Contrato para desconto em benefício previdenciário que prevê a constituição de reserva de margem consignável (RMC). Admissibilidade. Prova do fato impeditivo do alegado direito do autor (art. 373, II do Código de Processo Civil). Contratação demonstrada. Danos morais não configurados. Pedido

Ementa:
Apelação. Cartão de crédito. Ação declaratória de inexistência de débito c.c indenização por danos morais. Contrato para desconto em benefício previdenciário que prevê a constituição de reserva de margem consignável (RMC). Admissibilidade. Prova do fato impeditivo do alegado direito do autor (art. 373, II do Código de Processo Civil). Contratação demonstrada. Danos morais não configurados. Pedido de repetição de indébito rejeitado. Litigância de má-fé. Alteração da verdade dos fatos para conseguir objetivo ilegal. Multa arbitrada de forma adequada. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.